Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO VENCIDO NA DEMANDA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A embargante não demonstra as alegadas omissões e contradições, mas apenas mero inconformismo com o resultado. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
3. A parte vencida na demanda arcará com todas as despesas antecipadas pela parte vencedora, incluindo os honorários periciais, pois consectário lógico da sucumbência processual, inteligência do §2o do artigo 82 c/c artigo 84 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.